Tribunal: TJDFT
Processo: 0705636-58.2019.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705636-58.2019.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FNTR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., RONALDO PERES GUIMARAES, JUAN RICTHELLY VIEIRA DA SILVA D E S P A C H O Os embargos de declaração opostos por FNTR Comercio Varejista de Alimentos Ltda. - EPP, apesar de interpostos contra acórdão desta Relatoria, apontam omissões, obscuridades, dúvidas e contradições na sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Apesar de fazer menção ao id do acórdão, a embargante baseia suas irresignações em fundamentos adotados pela sentença. Reproduz, inclusive, diversos trechos da sentença ao apontar o vícios nos quais teria incorrido a magistrada que a proferiu. Não há apontamento de vícios relativos ao acórdão, apenas à sentença. Intime-se a embargante para se manifestar acerca da ausência de dialeticidade nas razões de seus embargos de declaração, nos moldes do art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator